Tribunal: TCU
Processo: 040.358/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 335005 (Objeto: O edital n° 1 - Dataprev, de 28 de julho de 2023 previa que o concurso formaria cadastro reserva e, além do cadastro reserva, as vagas que surgissem acima do quantitativo.Além disso, no item 8.14.5 do edital é garantido que os candidatos não eliminados seriam ordenados por cargo/perfil/localidade da vaga, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas.Entretanto, na divulgação do resultado final do concurso, publicada no DOU de 29/11/2023 (seção 3, pág 120 em diante), somente foi homologado o quantitativo referente às vagas e ao cadastro reserva, deixando de fora os candidatos que eventualmente poderiam ser chamados além do quantitativo de vagas e do cadastro reserva. Dessa forma, nota-se que foi desconsiderada a previsão editalícia constante no item 4.5.)

Inteiro teor:
Acórdão 24/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no concurso público promovido por meio do edital no 1 da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) , de 28/7/2023, para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos de nível superior e médio. Considerando que o denunciante alegou, em suma, que somente foi homologado o quantitativo referente às vagas previstas e ao cadastro reserva, excluindo os candidatos que, eventualmente, poderão ser chamados além desse quantitativo, em descumprimento do previsto nos subitens 4.5 e 8.1.4.5 do edital do concurso; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) , os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) a leitura combinada dos subitens 9.2 e 9.5 do edital deixa claro que o resultado final do concurso apresentará a relação dos aprovados dentro do número de vagas previsto, mais as do cadastro reserva; ii) não há previsão, no instrumento convocatório, de publicação, no resultado final do concurso, dos nomes dos candidatos que, embora aprovados, não tenham sido classificados no total de vagas previsto, nem nas do cadastro reserva; iii) a previsão do subitem 8.14.5 refere-se à etapa provisória do concurso e não se confunde com o resultado final; e iv) o subitem 4.5 indica justamente que as vagas adicionais que vierem a surgir acima do quantitativo inicialmente previsto para o concurso serão preenchidas por aquelas do cadastro reserva, não havendo previsão para outras vagas além desse cadastro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234 a 236, do Regimento Interno-TCU e no art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; d) levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham a identificação pessoal do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) ; e f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 040.358/2023-2 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Unidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.